Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006494-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), FELIPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 977.938.501-06 (PACIENTE), MARCIO EDER VACARO DE AQUINO - CPF: 875.315.341-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JESSICA CAROLINE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVESTRINA TERTULIANA NUNES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANIE MENDONCA MARTINEZ - CPF: 039.870.621-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO - CPF: 092.025.919-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA - CPF: 930.717.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE DA SILVA ADAO - CPF: 975.660.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCILEIA VIEIRA SOUZA - CPF: 058.573.431-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 004.100.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIRA MACHADO PIOVESAN - CPF: 031.215.131-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI CARINE DA SILVA - CPF: 016.498.591-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006494-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE VIEIRA DOS SANTOS, MARCIO EDER VACARO DE AQUINO

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBARAÇO DE INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PRÁTICA DELITUOSA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO E REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMEDIATO RETORNO AO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES –
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não ficando evidenciada na prova coligida nos autos a participação dos réus na empreitada delituosa – motivo do pedido de absolvição pelo Ministério Público –, é de rigor a revogação da cautelar que os afastou de seus cargos, com o imediato retorno deles ao exercício das funções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006494-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE VIEIRA DOS SANTOS, MARCIO EDER VACARO DE AQUINO

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Moreira Pereira, em favor de Felipe Vieira dos Santos e Márcio Eder Vacaro de Aquino, denunciados pela suposta prática do crime de embaraço de investigação envolvendo organização criminosa [art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

Postula, ao final, a concessão da ordem para revogar a medida cautelar de afastamento de cargo.

A denunciada Lidiane da Silva Adão foi admitida como paciente.

Antes de apreciar a liminar, foram requisitadas as informações da autoridade coatora.

O juízo de origem destacou que o MP ratificou os atos pretéritos, e não foram formulados novos pleitos defensivos.

A liminar foi deferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006494-75.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se infere dos autos, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime de embaraçar investigação envolvendo organização criminosa [art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013], conforme se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consoante apurado, assim que houve as revistas nas celas, Maria Salete Gonsalves da Silva e Jéssica Caroline da Silva, contaram ter sido a agente corrompida Fabiana quem teria vendido tais aparelhos. Ressai que, após isso, a agente penitenciária Fabiana fora presa preventivamente, passando, a partir de então, os agentes
Felipe Vieira dos Santos
e
Lidiane da Silva Adão
a pressionar as detentas Maria Salete e Jéssica Caroline, por três ocasiões distintas, ameaçando-as e orientando-as para que, quando inquiridas pelo juiz, nada dissessem, sendo que, após a detenta Jéssica ter dito que seu depoimento fora gravado pelo Delegado, a agente/denunciada Lidiane disse-lhe que era para afirmarem perante o juiz que foram pressionadas mediante coação pela escrivã de polícia, pois assim, evitariam
‘pegar mais um ano e meio de pena’
, tendo o agente Felipe dito que Fabiana seria em breve libertada e que
‘seria melhor elas ficarem caladas para não piorarem a situação delas’
, restando clarividente o intuito de amedrontá-las, passando, pois, a pressionarem as detentas a retratarem-se, objetivando, com isso, embaraçar as investigações e obstar a desarticulação da organização criminosa.

Emana, também, do procedimento investigatório, que, além dos agentes penitenciários
Felipe
e
Lidiane
, o agente
Márcio Eder Vacaro de Aquino
também ameaçou as presas que teriam delatado na Delegacia as condutas criminosas envolvendo a agente Fabiana, aduzindo serem elas
‘caguetas’
, tendo dito diretamente à detenta Ana Paula Novaes Duarte que as detentas que denunciaram Fabiana seriam
‘eliminadas’
quando recebessem alvará de soltura, passando a questioná-la sobre onde moravam seus familiares, amedrontando-a e, assim, embaraçando as investigações, com vistas a desarticulação da organização criminosa”.

Diante da prática dos aludidos fatos delituosos, o juízo da 3a Vara Criminal de Colíder, em 12/9/2017, decretou a prisão preventiva dos pacientes.

No entanto, em 6/4/2018, após a inquirição de várias testemunhas – à exceção de Jéssica Patrícia Rodrigues –, a autoridade coatora substituiu a segregação preventiva de Márcio Eder Vacaro de Aquino e Felipe Vieira dos Santos, bem como a prisão domiciliar de Lidiane da Silva Adão, fixando-lhe medidas cautelares diversas, dentre elas, o
afastamento da função pública
.

Encerrada a instrução criminal, em 11/2/2022, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Colíder apresentou suas alegações finais e se manifestou pela
absolvição
de Felipe Vieira dos Santos, Lidiane da Silva Adão e Márcio Eder Vacaro de Aquino, requerendo, ainda, a
revogação da medida cautelar de afastamento do cargo
.

Na data de 9/8/2022 o juízo da 3a Vara de Colíder declinou de sua competência, e determinou a remessa dos autos ao juízo da 7a Vara Criminal da Capital.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, em 16/9/2022,
ratificou
os memoriais apresentados pela Promotoria de Justiça de Colíder.

Conquanto a defesa não tenha formulado pedido de revogação das medidas cautelares impostas perante o juízo da 7a Vara Criminal da Capital, após as alegações finais ofertadas pela acusação – configurando, em tese, supressão de instância –, entendo ser o caso de concessão da ordem, notadamente porque não se faz mais presente o
fumus commissi delicti
, isto é, os indícios suficientes de autoria que deram azo ao afastamento do cargo público.

Digo isso porque, como bem salientado pela Promotoria de Justiça de Colíder em suas razões derradeiras,
“a prova judicial produzida não foi capaz de comprovar tal conduta atribuída aos referidos agentes penitenciários, havendo apenas presunções”
.

A toda a evidência,
“a prova indiciária não foi reproduzida judicialmente e apresenta-se dúbia”
.

Logo,
“não estão presentes nos autos elementos de provas que comprovem que os réus embaraçaram a investigação de infração penal envolvendo organização criminosa”
.

Apesar de não desconhecer que
“nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição”
[CPP, art. 385], entendo temerário se aguardar a prolação de sentença para que o juízo de origem possa se manifestar sobre manutenção [ou não] da cautelar de afastamento do cargo.

Ressalte-se, em reforço, que os pacientes estão afastados do exercício de suas funções há mais de
cinco anos
, e não há nenhum fato concreto que impeça o retorno deles às suas atividades laborais – sobretudo porque o próprio MP assim o requereu –, nada obstando que, se condenados, possa o juízo competente determinar a perda do cargo, se for o caso.

Nesse mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer:

“Na hipótese, em que pese esta Especializada entender pela impossibilidade de análise de pleito que sequer fora sustentado perante o juízo singular, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, verifica-se que, como sabiamente exposto pelo douto Relator, além de não haver indícios suficientes de autoria delitiva
‘que deram azo ao afastamento do cargo público’
(sic), constatou-se que
‘os paciente estão afastados do exercício de suas funções há mais de cinco anos, e não há nenhum fato concreto que impeça o retorno deles às suas atividades laborais – sobretudo porque o próprio MP assim o requereu -, nada obstando que, se condenados, possa o juízo competente determinar a perda do cargo, se for o caso’
(sic).

Nesse sentido, em recente julgado o c. STJ entendeu que
‘o afastamento do exercício das funções públicas imposto ao ora recorrente ultrapassa, com folga, 2 anos, o que caracteriza inequívoca
cassação do cargo público
, dado o
excessivo intervalo da medida
, visto que vilipendia frontalmente a natureza cautelar da medida diversa da prisão’
(RHC no 165.278/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – DJe 12.12.2022)”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar para
CONCEDER
a ordem impetrada e, de consequência,
REVOGO
a medida de afastamento de cargo, assim como as demais cautelares impostas aos pacientes,
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
,
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
e
LIDIANE DA SILVA ADÃO
, determinando o imediato retorno ao exercício de suas funções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023